Tribunal: TJPA
Processo: 0808869-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808869-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL FONSECA BASTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORÂNEIDADE, E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação
de
ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis, bem como aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e ausência de contemporaneidade.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo indiciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, que

“
no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos representados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa,

razão pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar”.

Além de bem fundamentada a constrição cautelar do paciente,
a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Outro ponto impeditivo para a soltura do paciente é a presença do requisito da aplicação da lei penal, vez que o mesmo se encontra na condição de foragido, o que torna o decreto constritor eivado de atualidade e contemporâneo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ambos do art. 312 do CPP na vertente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Manoel Fonseca Bastos Filho.

Impetrante: Denilza de Souza Teixeira

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0808869-54.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Denilza de Souza Teixeira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Manoel Fonseca Bastos Filho
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Aduz o impetrante que o pedido de prisão preventiva realizado pela autoridade policial, foi realizado com base no relatório policial de missão do ano 2018 em que o paciente aparece com um dos pseudos-empresários da Cidade de Igarapé-Miri que comercializaria drogas oriundas de outro Estado, todavia, alega que não houve a juntada de nenhuma prova capaz de comprovar essa alegação.

Além disso, aponta a defesa do paciente outro relatório policial, datado de 03.08.2019, no qual afirma que o mesmo faria parte da “velha guarda de traficantes”, além de ser contrabandista de Capivara e Pirarucu.

Afirma que as investigações não lograram êxito em obter provas de seu envolvimento com o tráfico de drogas e demais crimes na região de igarapé-miri.

Assevera que a autoridade policial utilizou trecho de relatório da extração de dados de nº 13.1/2019, oriundo do aparelho da representada MARIA VALDICEIA PANTOJA, suposta tesoureira do “CV” local, no qual se revela o financiamento ao tráfico praticado pelo paciente.

A autoridade menciona uma mensagem postada pelo integrante do CV, DIELTON RODRIGUES PENA, que também é conhecido no mundo do crime como “IR. DIDI” OU IR “D”, prestando conta do valor de R$3.000,00 (três mil reais) que o “MIMI BASTOS” teria repassado ao “Comando Vermelho local” para que fosse adquirido um fuzil, inclusive posta a foto do cheque assinado pelo Paciente.

Em razão da constatação do valor que fora repassado pelo paciente a autoridade policial concluiu que o mesmo estava financiando o tráfico, bem como mantinha associação para o tráfico com os demais representados.

Na sequência a autoridade aponta duas ligações telefônicas que o teria realizado para pessoas, não identificadas, e que seriam envolvidas com o tráfico de drogas na região de igarapé-miri.

Por fim a referida autoridade informa que a operação denominada “Vento Norte” iniciou suas investigações no ano de 2017, e que os que fazem supostamente parte do suposto crime neutro, entre eles o paciente, estaria financiando o tráfico com valores mensais.

Diante do decreto de prisão cautelar editado pela autoridade coatora o paciente postulou pedido de liberdade, cumulado com pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, apontando dentre outros fundamentos, a desnecessidade da prisão por se tratar o Paciente de pessoa nascida, criada, moradora e estabelecida comercialmente na cidade de Igarapé-Miri, juntando documentação informando as suas condições, assim como comprovando inexistir perigo no seu respectivo estado de liberdade.

Ressaltou ainda ao juízo coator que as medidas cautelares diversas da prisão eram suficientes e adequadas a garantir o resultado útil do processo, tendo em vista o Paceinte tratar-se de pessoa trabalhadora com atividade licita comprovada, pois é comerciante na cidade de Igarapé-Miri há mais de 30 (trinta) anos exercendo suas atividades no ramo de compra e venda de gêneros alimentícios em geral, com estabelecimento comercial próprio, denominado “AVENIDA SUPERMERCADO” localizado na Tv. Coronel Vitório, nº. 135, no centro da cidade de Igarapé-Miri, com residência fixa nesse endereço e também no Sítio da família situado na PA 151, próximo ao ramal da Brasília no Município de Igarapé-Miri, assim como possui família constituída de companheira a Senhora MARIA DO SOCORRO ANTUNES MACHADO, com quem possui três filhos MAURICIO MACHADO BASTOS, MALENA MACHADO BASTOS, MANNUELLY MACHADO BASTOS, e ainda, MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS de outro relacionamento, conforme documentação em anexo, ou seja, totalmente enraizado no município de Igarapé-Miri, sem nenhuma pretensão de mudar para outro lugar, bem como, se furtar de comparecer a qualquer ato para o qual for intimado pelo juízo coator, nem tão pouco, se evadir para lugar desconhecido.

Alega ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis, bem como aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e ausência de contemporaneidade.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir contramandado de prisão em favor do paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3598179
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3614073, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação-NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de
MANOEL FONSECA BASTOS FILHOS
, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Narra a autoridade policial que
MANOEL FONSECA BASTOS FILHOS
, ora paciente, estaria participando ativamente e de forma bastante habitual, no comércio ilegal drogas neste município de Igarapé-Miri, em associação com outros representados, bem como atuando no financiamento do tráfico de drogas, abastecendo a célula criminosa local ligada ao Comando Vermelho, o que fomenta a prática de crimes no município.

No dia 04.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de
MANOEL FONSECA BASTOS FILHOS
, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de

garantia da Ordem Pública.

Em 17.08.2020 foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva, apresentado em favor do indiciado
MANOEL FONSECA BASTOS FILHOS
, uma vez que subsistem os motivos da decretação de sua prisão preventiva, haja vista a necessidade de manter a garantia da Ordem Pública. Além disso, foi identificado que o indiciado, ora paciente, encontra-se foragido o que representa risco à aplicação da lei penal.

Por fim, informo que os autos encontram-se com a autoridade policial, para fins de conclusão do inquérito policial, de acordo com os prazos previstos na Lei nº 11.343/06
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3680790) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis, bem como aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e ausência de contemporaneidade.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3614075,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo indiciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, que

“
no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos representados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa,

razão pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar”.

Além de bem fundamentada a constrição cautelar do paciente,
a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Outro ponto impeditivo para a soltura do paciente é a presença do requisito da aplicação da lei penal, vez que o mesmo se encontra na condição de foragido, o que torna o decreto constritor eivado de atualidade e contemporâneo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ambos do art. 312 do CPP na vertente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2020